Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712573-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO BARROS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA E CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. TEMAS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou os réus pela suposta prática do crime do art. 121, § 2o, I, do Código Penal, sendo, para um deles, a conduta consumada e, para o segundo corréu, a modalidade tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 temas em discussão: (i) se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular; (ii) se está caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024), o que não é a hipótese. 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular. 4. A materialidade e a possível autoria restam minimamente comprovadas por meio das provas testemunhais, das quebras de sigilo regularmente deferidas e dos variados laudos produzidos pelo Instituto de Criminalística, os quais evidenciam que os ora recorrentes aparentemente dispararam contra a vítima, após prévia discussão em um bar. 4.1. Assim, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular, não há o que falar em impronúncia. 5. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu, mormente quando a prova pericial aponta uma dinâmica diversa daquela relatada por um dos autores dos disparos. 6. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos em Sentido Estrito conhecidos, mas desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso II, 25, caput, e 121, § 2o, inciso I, todos do Código Penal, e 413 e 415, inciso IV, ambos do CPP, afirmando ser o caso de absolvição sumária ante a existência de excludente de ilicitude (legítima defesa). Defende, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de motivo torpe; c) artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando excesso de linguagem no decisum, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade da acusação e comprometendo a imparcialidade do futuro julgamento pelo Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “Deve ser afastada a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida pelo ora recorrente, o Tribunal de origem rebateu a tese impugnada, o que impede a admissão do apelo excepcional com base na infringência aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, consoante vem asseverando a iterativa jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.237.773/TO, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 10/11/2025. O recurso também não cabe ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos 3o, inciso II, 25, caput, e 121, § 2o, inciso I, todos do Código Penal, e 413, § 1o, e 415, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como se extrai do acórdão recorrido, os elementos probatórios constantes nos autos confirmam a materialidade do crime apontado na denúncia e indicam a presença de indícios mínimos de autoria por parte do embargante THIAGO BARROS (ID 75939564). Quanto ao réu THIAGO BARROS DE SOUZA, além das testemunhas que confirmaram ser ele o autor de alguns dos disparos, o próprio réu, em interrogatório, confirmou ter atirado na vítima, mas com o intuito de se defender de uma iminente agressão, o que, em tese, poderia atrair a excludente de ilicitude do art. 23, II e 25 do Código Penal. Ocorre que o réu recebeu, ao menos, três tiros pelas costas, conforme gráficos expostos no ID. 72429415, p. 35, indicando, em uma análise prefacial, uma resposta desproporcional à suposta injusta agressão com arma branca, excesso este que é passível de punição [...] Diante deste cenário, existindo dúvidas razoáveis quanto a aspectos da autoria delitiva, devem estas questões controvertidas serem submetidas ao juízo natural da causa (Tribunal do Júri), ao qual cumpre a análise, em definitivo, das provas produzidas e dizer, ao final, se os réus agiram ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória [...] No presente caso, quanto à qualificadora do motivo torpe, as provas dos autos – em especial o depoimento da testemunha Jhonnata Lucas de Santana Santos e as conversas de whatsapp do réu RODRIGO –, evidenciam que os mendigos (inclusive a vítima) eram pessoas já hostilizadas na região e os demais tiros deflagrados podem ter sido originados em razão desta prévia animosidade existente, circunstância esta que deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença (ID 73596550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016